Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRESENÇA. FORMALIDADE. NÃO NECESSÁRIA. RESSARCIMENTO. NÃO IMPEDE A PERSECUÇÃO PENAL.
I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
II - Tratando de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente.
III - Se a vítima compareceu à Delegacia, registrou ocorrência, prestou firmes declarações sobre os fatos, acostou documentos e reconheceu o agente, conclui-se que está presente a representação, condição de procedibilidade da ação penal.
IV - O ressarcimento do prejuízo não obsta o prosseguimento da ação penal instaurada para apurar o crime de estelionato. Somente na conduta tipificada no art. 171, §2o, VI, do CP, a indenização poderá determinar a extinção da punibilidade, desde que ocorra antes do recebimento da exordial.
V - Recurso conhecido e desprovido.